Tribunal: TJPA
Processo: 0810609-87.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810609-87.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TELMA BONFIM SANTOS SILVA, EDMILSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETENÇÃO CONTRATUAL E TAXA DE FRUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra acórdão proferido em apelação cível no bojo de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. A embargante alega a existência de contradição no julgado, por este ter supostamente decidido com base em pedidos não formulados, como a majoração da retenção contratual e da taxa de fruição, além de violação aos princípios do contraditório e da motivação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Os embargados, em contrarrazões, impugnaram os embargos, arguindo sua intempestividade e ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos; e (ii) verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, apta a justificar sua modificação com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração foram protocolados dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme art. 1.023 do CPC, contado da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico em 20/02/2025, sendo tempestivos.

Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, pois a decisão ajustou os parâmetros de retenção de valores e taxa de fruição conforme os pedidos constantes da apelação e em consonância com a jurisprudência do STJ.

A menção da embargante à alegada surpresa processual e violação ao contraditório não se sustenta, uma vez que os pontos decididos estavam devidamente inseridos na moldura recursal e foram objeto de fundamentação clara.

Não se identifica omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tampouco hipótese excepcional que autorize o efeito infringente. O recurso se limita ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo se o vício apontado implicar, necessariamente, alteração do julgado.

Não configura contradição a adequação de parâmetros da decisão dentro dos limites dos pedidos recursais e da jurisprudência consolidada.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, ainda que se alegue violação genérica ao contraditório ou à motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, no bojo da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

Sustenta a embargante, em síntese (i) a existência de contradição no julgado, porquanto este teria se fundado em pedidos não formulados no recurso de apelação, como majoração da retenção contratual e da taxa de fruição; (ii) que a decisão está dissociada dos fatos e fundamentos da apelação; (iii) que houve afronta aos princípios do contraditório e da motivação das decisões judiciais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos (infringentes).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sustentando, inclusive, sua intempestividade, bem como ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

A preliminar de
intempestividade dos embargos de declaração
foi suscitada pelos embargados nas contrarrazões (Id. 25470018), sob o fundamento de que o recurso foi oposto
fora do prazo legal
previsto no artigo 1.023 do CPC, o qual estabelece que:

Art. 1.023. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão.

Segundo consta dos autos:

·

O
acórdão
foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20/02/2025 – quinta-feira;

·

Os
embargos de declaração
foram protocolados em
27/02/2025
(Id. 25204172).

Vê-se, portanto, que o recuso é tempestivo.

Assim, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II - Mérito

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

A embargante sustenta contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação. Contudo, ao examinar o conteúdo do acórdão e os pedidos constantes da apelação, constata-se que o julgado apenas ajustou os parâmetros de retenção de valores e taxa de fruição dentro da moldura jurídica estabelecida pelo STJ e conforme o próprio pedido de reforma da sentença.

A título de exemplo, apenas, cito trecho das razões recursais em que a apelante alega: “No entanto, conforme passará a demonstrar, a sentença merece ser reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça, haja vista nesse particular que a limitação da condenação do pagamento da taxa de fruição em 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sob o argumento que tal montante se aproximaria do valor de um possível aluguel mensal encontra-se evidentemente fora da realidade, conforme passará a demonstrar e até em contradição com os próprios fundamentos do julgado” (id. 10998111 – pg. 8), que deixa claro que a parte contestou o limite de retenção do valor pago pelo comprador.

Não há, portanto, contradição a ser sanada. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, e os fundamentos estão alinhados com os pedidos da parte. O inconformismo da parte embargante com o resultado não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, tampouco a modificação do julgado com base em suposto efeito infringente.

Além disso, os embargos não apresentam vício formal que justifique sua acolhida, tampouco indicam omissão ou obscuridade. A alegação de afronta aos artigos constitucionais invocados não se sustenta, diante da regularidade da fundamentação do acórdão embargado.

Dessa forma, não restando configurado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

III - Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/04/2025